Tribunal: TJPA
Processo: 0100782-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100782-96.2015.8.14.0301

APELANTE: TOMAZ FEIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
COBRANÇA PREVISTA EXPRESSAMENTE EM CONTRATO.
LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual fundado em alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios e de capitalização

ilegal.

II – A mera cobrança de juros acima da média de mercado não implica abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. A análise deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

III –
A
s taxas praticadas
no caso concreto
, embora ligeiramente superiores à média
informada no
BACEN, não ultrapassam sequer uma vez e meia
d
ess
e

valor intermediário
, inexistindo configuração de vantagem manifestamente excessiva.

IV – A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos do Tema 539/STJ. Contratos acostados aos autos contêm previsões claras quanto à capitalização mensal.

V – Ausência de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais impugnados.
Quanto ao tema, a j
urisprudência da Corte Cidadã e do
presente Tribunal de Justiça tem
ratifica
do
a legalidade da capitalização de encargos similares ao examinado no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0100782-96.2015.8.14.0301

APELANTE: TOMAZ FEIO FERREIRA

APELADO
S
:
BANCO BMG SA E BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

TOMAZ FEIO FERREIRA
contra sentença proferida em ação revisional de contrato movida em face de
BANCO BMG SA

e
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual.
Em suma
, narrou o autor que teria celebrado
três
contratos com as instituições financeiras demandadas. Desse contexto, destacou que os contratos padeceriam de abusividade em razão de: (a) a cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados no contrato; (b) a cobrança de juros remuneratórios superiores à média do mercado; (c) a capitalização dos juros.
Por isso, pleiteou a revisão do
s
contrato
s
para a exclusão d
as cobrança
s
de encargos que
considera
como
abusivos, com a devolução em dobro do indébito
e reparação moral pelo suportado.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial
. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que inexistia indício de abusividade no
s
contrato
s

objetos da controvérsia (ID. 25683818).

Em sede apelatória (ID.
25683820
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, sustenta
restar inequívoco dos autos a abusividade decorrente da cobrança de juros remuneratórios em importe maior que a média do mercado. Por outro lado, afirma que os contratos também padecem de abusividade enquanto realizam a capitalização mensal de juros.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
25683824 e
ID. 2
5683826
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0100782-96.2015.8.14.0301

APELANTE: TOMAZ FEIO FERREIRA

APELADOS: BANCO BMG SA E BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, vê-se que a controvérsia recursal circunda
em dois temas relativos
à
cobrança de juros remuneratórios: (i) saber se há abusividade na cobrança destes juros em importe maior que da média do mercado na época da contratação;
(
ii
) saber se há abusividade na cobrança capitalizada destes juros.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

No que diz respeito à apuração de abusividade de juros remuneratórios contratuais comparados com a média de mercado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp.
nº 1.061.530/RS, destacou que não é suficiente que os juros remuneratórios acordados sejam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Diante de uma controvérsia jurisprudencial acerca do parâmetro adequado para se considerar pela abusividade, reconheceu-se certa consolidação de entendimento jurisprudencial que entende que não há o que se falar de cobrança abusiva de juros remuneratórios quando estes não forem estipulados em pelo menos uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média adotada para operações equivalentes. Em todos os casos, deve o juízo apurar a controvérsia diante das particularidades da relação contratual levada a revisão. Vejamos:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
.
”
(REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (
AgInt
no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
05/10/2017) (grifo meu)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão que, em apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, considerando abusiva a taxa pactuada. II. Questão em
discussão 2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para averiguar a abusividade dos juros pactuados; e (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir [...]
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa média de mercado.
6. A Corte estadual utilizou como único parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem analisar efetivamente eventual vantagem exagerada, o que não está de acordo com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e
tese 7
. Recurso parcialmente conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Para alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a suficiência dos documentos juntados aos autos para esclarecimento das questões fáticas, seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na taxa média de mercado, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC,
arts
. 355 e 356.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023. (REsp n. 2.200.194/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Ao analisar os autos, verifico que
a
s
taxa
s
de juros remuneratórios estabelecida
s
nos três contratos não
são
abusiva
s
. De fato, verifica-se que
os juros fixados nestes contratos são ligeiramente superiores ao que as instituições financeiras informaram para o BACEN como sua
s
média
s
para transações semelhantes
(ID. 25683768
)
.
Todavia
, nota-se que nenhum dos juros
efetivamente
praticados no contrato do apelante são superiores a
nem mesmo a
uma vez e meia a referida média
.

I
nexistindo, portanto, e
sob os termos da elucidante jurisprudência da Corte Cidadã,
qualquer abusividade contratual
.

Em outro tópico recursal, alega o recorrente que a cobrança de juros capitalizados ocorreu em flagrante abusividade.

Sobre o tema, sabe-se que o Tema nº
539 do STJ dispôs expressamente que
‘’é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
’’
.

Examinando as razões recursais, percebe-se que o recorrente alega que a capitalização dos juros ocorreu sem previsão contratual expressa (ID. 25683820).

Em detrimento da argumentação recursal, e consultando os contratos impugnados,
percebe-se o contrário do afirmado em apelo: em todos os contratos, há
expressa previsão da capitalização mensal de juros (ID.
25683770 - Pág.
4 e
Pág. 6
e ID. 25683771 - Pág. 3).

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença de piso, eis que a cobrança se sucedeu conforme o
Tema nº 539 do STJ
, a qual ilumina o caso mediante a consideração de que a cobrança de juros capitalizados não é per si abusiva.

Em casos similares, o presente TJPA também j
á

adotou posicionamento semelhante
. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade
. 2. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837706-94.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ E TEMA 620/STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO IOF NO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 621. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026497-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

Portanto, considera-se que
inexistente
ato ilícito nas cobranças objetos do presente recurso. Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025